Tribunal: TJBA
Processo: 8033507-92.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8033507-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO, FERNANDO GRISI JUNIOR

REU: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS MACEDO LANDIM

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO CÍVEL COMUM.
OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 1.076/STJ). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I -
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II -
Constatada omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

III -
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, firmou a tese de que o arbitramento por equidade é admissível nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico seja ínfimo, hipótese verificada no caso concreto.

IV -
Fixação originária da verba honorária em R$ 100,00 (cem reais) mostra-se manifestamente irrisória, afrontando o princípio da razoabilidade e a justa remuneração da advocacia.

V - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para majorar os honorários advocatícios, fixando-os por equidade no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos inalterados os demais termos do acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Nº
8033507-92.2023.8.05.
0000
,

figurando como embargante
APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e como embargada
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

com efeito modificativo
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA